Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-43.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001834-43.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAYFLAN ABREU SOUZA - CPF: 049.742.061-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 065.767.791-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA - CPF: 026.578.451-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO PAIVA - CPF: 700.454.901-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI - CPF: 703.963.331-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR SOUSA DOS SANTOS - CPF: 076.296.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALVES DA COSTA - CPF: 302.597.891-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO [GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL] - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA - PEDIDO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO 11/2017-TP, PRORROGAÇÃO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA - DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL - RESOLUÇÃO No 11/2017/TP DO TJMT - SOBREPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL - ATRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA TERRITORIAL A TODO O ESTADO PARA A VARA DO CRIME ORGANIZADO - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO
- ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ARESTOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES).

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000)

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.”
(TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)

“Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da

territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.”
(STF, ADI 4414/AL)

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.”
(TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001834-43.2022.811.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE (S): RAYFLAN ABREU SOUZA

RECORRIDO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAYFLAN ABREU SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJe 1000220-83.2021.8.11.0059), que declinou competência a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] para processar e julgar a referida ação penal pela prática, em tese, organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e cárcere privado qualificado [grave sofrimento físico ou moral] - art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/13, art. 148, §2o, do CP
- (
www.pje.tjmt.jus.br
).

RAYFLAN ABREU SOUZA sustenta que: 1) a competência para processar e julgar a ação penal seria do local onde
“o delito se consumou”,
ou seja,
“na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT”
; 2) o texto
“com jurisdição em todo o estado”
da resolução no 11/2017/TP seria parcialmente inconstitucional e ilegal por violar o art. 5o, LVVI, e art. 22, I, da CF, bem como os arts.

69, 70, 78, 79 e 83, todos do CPP; 3) o Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte se tornou o prevento por ter sido o primeiro a prolatar decisão [conversão do flagrante em preventiva e decretação da custódia cautelar].

Requer o provimento para que seja declarada a inconstitucionalidade parcial do art. 1o da resolução 11/2017-TP ou
“ilegalidade por contrariar e negar vigência a lei federal”
. Subsidiariamente,
“reconhecida a natureza relativa da competência no o artigo 1o, da Resolução 11/2017-TP, com a consequente prorrogação e fixação da competência perante o Juízo de origem
” (ID 167781773).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 167781776).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 167781777).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Organização criminosa agravada, sequestro e cárcere privado majorado, em concurso material – Alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017-Tribunal Pleno; incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem – Improcedência – A competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar o crime organizado no Estado de Mato Grosso é matéria que por diversas vezes, já foi decidida por este Egrégio Tribunal, que adotando o entendimento do STJ e STF, firmou orientação no sentido de que o artigo 96, I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da CF permite ao Poder Judiciário dispor sobre a especialização de Varas, justamente por se tratar de matéria inserida no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Hélio Fredolino Faust [procurador de Justiça] e Wesley Sanchez Lacerda [promotor de Justiça designado] – ID 169772653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Vejamos.

Em 22.1.2021, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte converteu o flagrante de Luiz Carlos Alves da Costa e Michele Gonçalves da Silva em prisão preventiva e decretou a segregação cautelar do recorrente [RAYFLAN ABREU SOUZA] pela prática, em tese, de tentativa de homicídio, sequestro, cárcere privado e associação criminosa (Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito - PJe 1000220-83.2021.8.11.0059).

Na mesma data [22.1.2021],
“acolhendo a manifestação Ministerial”
,
declinou a competência para a
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] e ordenou a remessa do inquérito policial e respectivos incidentes processuais para o Juízo competente
(Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito - PJe 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 3.2.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO ofereceu denúncia em face do recorrente e corréus [Rayflan Abreu Souza, Luiz Carlos Alves da Costa, Michele Gonçalves da Silva, Kaique Batista os Santos Yamaguchi e José Francisco Paiva] nos seguintes termos:

“[...]FATO 01 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Em data não exata, porém, anterior ao dia 12 de janeiro de 2021, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, os denunciados RAYFLAN ABREU SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, vulgo ‘Luizinho’, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, vulgo ‘Keno/K2’, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, vulgo ‘Capeta/Cateta’, e JOSÉ FRANCISCO PAIVA, vulgo ‘Zezão’, estruturalmente ordenados e mediante divisão de tarefas com as comparsas identificadas pelo vulgos ‘Franciele’ - menor de idade, e ‘Bia/Nanica’, integraram ativamente a organização criminosa intitulada ‘Comando Vermelho’, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da organização criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, valendo-se de adolescente e de arma de fogo.

FATO 02: DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

No dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 22h30min, na residência localizada na Rua Jerônimo Domingos da Silva, no. 955, em Porto Alegre do Norte/MT, os denunciados RAYFLAN ABREU SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, vulgo ‘Luizinho’, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, vulgo ‘Keno/K2’, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, vulgo ‘Capeta/Cateta’, e JOSÉ FRANCISCO PAIVA, vulgo ‘Zezão’, com as comparsas ‘Bia/Nanica’ e a adolescente ‘Franciele’, privaram a liberdade da vítima Ademar Souza dos Santos, resultando em grave sofrimento moral. [...]

Ante o exposto, denuncia-se RAYFLAN ABREU SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, vulgo ‘Luizinho’, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, vulgo ‘Keno/K2’, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, vulgo ‘Capeta/Cateta’, e JOSÉ FRANCISCO PAIVA, vulgo ‘Zezão’ como incursos nas sanções do artigo 2o, §2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 148, §2o, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, tudo na forma do artigo 29 do Código Penal [...].”
(Daniela Berigo Büttner Castor, promotora de Justiça – PJe 1000220-83.2021.8.11.0059/Comarca Cuiabá)

Em 11.5.2021, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] reconheceu sua competência diante dos
“indícios de que os réus integram organização criminosa”
, ratificou
“os atos decisórios e não decisórios, nos termos do artigo 108, §1o do Código de Processo Penal, combinado com o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM
”, recebeu a inicial acusatória, ordenou a citação dos réus

(PJe 1000220-83.2021.8.11.0059/Comarca Cuiabá).

A ação penal está na fase de alegações finais (PJe 1000220-83.2021.8.11.0059/Comarca Cuiabá).

Pois bem.

A incompetência do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte para processar e julgar a ação penal (PJe 000220-83.2021.8.11.0059) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP. O recorrente [e corréus] foram denunciados por integrarem organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), a atrair a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro].

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT – Relator: Min. Felix Fischer – 10.4.2018; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.8.2019).

Em situação semelhante, o i. Min. Joel Ilan Paciornik rejeitou, monocraticamente, a tese de incompetência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], ao considerar correto o envio do processo para a vara especializada em detrimento da primeira à qual os autos foram distribuídos, pois trata-se
“de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal, ainda que diferente da competência territorial”
(RHC 154203/MT – 1o.8.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(N.U 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.8.2020)

“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.”
(NU 1012395-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 20.10.2021)

Sobre a possibilidade de atribuir competência territorial a todo o estado para a vara do crime organizado, o c. STF firmou a seguinte orientação:

“Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da

territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.”
(ADI 4414/AL - Tribunal Pleno -

Rel. Min. Luis Fux - 4.6.2013)

Portanto, não se reconhece a alegada inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da Resolução 11/2017/TP.

Noutra ótica, o fato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte ter proferido atos processuais, como a conversão do flagrante em preventiva e decretação da custódia cautelar do recorrente, não afasta a competência da vara especializada [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], tampouco enseja qualquer ilegalidade.

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal.

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.”
(HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2021)

Logo, deve ser preservada a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023